Tribunal: TJMMG
Processo: 0001339-71.2017.9.13.0003
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - APELAÇÃO CRIMINAL -
PRÁTICA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PRETERDOLOSA
(ART. 209, §3º, DO CPM) - PEDIDO DA DEFESA DO MILITAR
PARA A PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO VOTO
VENCIDO QUE O ABSOLVEU EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA PELA MAIORIA -
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO - DECLARAÇÃO DA
VÍTIMA CORRESPONDENTE À DINÂMICA DOS EVENTOS
OBTIDOS PELAS IMAGENS DA CÂMERA DO “OLHO VIVO” -
DISPARO DE ELASTÔMERO REALIZADO DE FORMA
CONSCIENTE, CUJA CONSEQUÊNCIA SE DEU POR CULPA
STRICTO SENSU - PUNIÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES Processo n. 0001339-71.2017.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/12/2020 Publicação: 21/01/2020 Decisão: Majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL –PRÁTICA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PRETERDOLOSA (ART. 209, §3º, DO CPM) – PEDIDO DA DEFESA DO MILITAR PARA A PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO VOTO VENCIDO QUE O ABSOLVEU EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA PELA MAIORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA CORRESPONDENTE À DINÂMICA DOS EVENTOS OBTIDOS PELAS IMAGENS DA CÂMERA DO “OLHO VIVO” – DISPARO DE ELASTÔMERO REALIZADO DE FORMA CONSCIENTE, CUJA CONSEQUÊNCIA SE DEU POR CULPA STRICTO SENSU – PUNIÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Reinaldo Campolina dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de intempestividade do recurso arguida pelo Ministério Público. E, no mérito, por maioria de 5 votos a 2, acordam os desembargadores em negar provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto do desembargador relator. Ficaram vencidos os desembargadores James Ferreira Santos e Rúbio Paulino Coelho, que deram provimento ao recurso, para absolver o embargante. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto pelo Cabo PM Reinaldo Campolina dos Santos, através do ilustre causídico Doutor Ricardo Soares Diniz. Consta dos autos que o Cabo PM Reinaldo Campolina dos Santos foi denunciado pela prática do delito de lesão grave (art. 209, §1º, CPM), nos termos seguintes: No dia 1º de novembro de 2015, por volta das 16h08, no cruzamento das ruas Pitangui e Nancy de Vasconcelos, bairro Horto, em Belo Horizonte/MG, o denunciado, agindo com animus laedendi, ofendeu a integridade corporal de Tiago Batista Abrão, causando-lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 lesões corporais de natureza grave que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Na data citada, ocorreu uma partida entre os times Atlético Mineiro e Corinthians no Estádio Independência, bairro Horto. O ofendido deslocava-se na rua Pitangui em direção ao estádio quando, no cruzamento com a rua Nancy de Vasconcelos, deparou-se com policiais militares a cavalo que determinaram que os torcedores se afastassem. A vítima acatou a ordem policial a aguardou próximo a uma banca de revistas. Logo em seguida, o militar denunciado aproximou-se do ofendido e, apontando para Tiago Batista Abrão uma arma de fogo calibre 12, carregada com munição de elastômero, determinou por diversas vezes que o fendido deixasse o local. O ofendido tentou argumentar com o denunciado que não fazia parte de nenhuma torcida organizada e que queria atravessar a rua para entrar no estádio. Contudo, ante a insistência do militar, Tiago Batista Abrão virou-se de costas para sair do local. Logo em seguida, o denunciado efetuou um disparo de munição de elastômero, atingindo Tiago Batista Abrão na região lombar e causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 23/24 e documentos de atendimento médico de fls. 18/22, as quais resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O denunciado foi reconhecido pelo ofendido, conforme auto de reconhecimento fotográfico de fls. 165/170, bem como foi identificado nas imagens de monitoramento Olho Vivo (fl. 162). Diante da moldura fática narrada, o denunciado Cb. PM Reinaldo Campolina dos Santos encontra-se incurso no art. 209, §1º, (lesão grave) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. (fls 01-A e 01-B) Após a instrução, em 24 de janeiro de 2018, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual decidiu pela absolvição do acusado nos termos do art. 439, letra “a”, do CPPM. Inconformado, o ilustre representante do Ministério Público recorreu (fl. 310). Levados os autos a julgamento pela Primeira Câmara, decidiu-se pela cassação da sentença e pelo retorno dos autos à auditoria de origem para que outra sentença fosse prolatada, após a prática dos atos previstos no art. 428 do CPPM (fl. 350). O militar interpôs recursos especial (fls. 368/380) e extraordinário (fls. 381/394), que ainda estão pendentes de julgamento. Sem previsão de efeito suspensão aos citados recursos extraordinários, os autos retornaram à primeira instância, momento em que se oportunizou às partes o oferecimento de alegações finais escritas, estas juntadas às fls. 397/401 e 403/412. Nova sentença foi prolatada pela Meritíssima Juíza de Direito Titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual, cuja decisão foi no sentido de julgar parcialmente procedente a denúncia, com a condenação do Cabo PM Reinaldo Campolina dos Santos à pena de 1 (um) ano de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 detenção, pela prática do crime previsto no art. 209, §3º, do Código Penal Militar, desclassificando a qualificadora dolosa do §1º do referido artigo e atribuindo ao policial militar a prática da conduta a título de preterdolo (fls. 438/447). A Defesa do militar interpôs recurso de apelação (fls. 461) e apresentou suas razões para o pedido de absolvição (fls. 468/482). A colenda Primeira Câmara, por maioria, manteve a condenação do Cabo PM Reinaldo Campolina dos Santos (ata da sessão de julgamento de fl. 501). O v. acórdão (fls. 502/509) restou assim ementado: EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – MÉRITO – CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO – PROVAS SUFICIENTES – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Cabo PM Reinaldo Campolina dos Santos interpôs embargos infringentes para a prevalência do voto vencido, proferido pelo eminente Desembargador revisor Rúbio Paulino Coelho, que deu provimento ao recurso de apelação para absolvição do apelante nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar, nos termos seguintes: Analiso inicialmente a preliminar de desobediência ao princípio da identidade física do juiz – nulidade da sentença – art. 500, inciso I, do CPPM – ofensa ao princípio do devido processo legal, suscitada nas razões de apelação, em decorrência de a sentença ter sido proferida por juiz diverso do que instruiu o feito. No âmbito da Justiça Militar, não se aplica o princípio da identidade física do juiz. O princípio da especialidade, inerente ao Direito Militar, torna inviável a aplicação de uma série de preceitos da legislação comum aos processos em curso na Justiça castrense. Os atos judiciais praticados na JME devem ser regidos pelas normas do CPPM, não havendo possibilidade jurídica de se promover a mescla dos subsistemas processuais penais comum e militar. Somente em casos de omissão de disposições específicas, faculta-se a aplicação de sistema diverso. Nesse sentido, também não é extensível ao processo penal militar o princípio da identidade física do juiz, preconizado pelo parágrafo 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal comum. Permanece plenamente eficaz o artigo 24 da Lei n. 8.457/1992, que cuida da criação e da dissolução dos Conselhos Permanentes de Justiça a cada três meses. Trata-se, ademais, de norma editada após o texto constitucional de 1988 e que tem como suporte de validade o parágrafo único do artigo 124 da Constituição Federal. Neste aspecto, colaciono jurisprudência do STM, a respeito do assunto: EMENTA HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO NAS PENAS DO ART. 187 DO CPM. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 CRIAÇÃO E A DISSOLUÇÃO DOS CONSELHOS PERMANENTES DE JUSTIÇA, A CADA TRÊS MESES, POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 399, § 2º, DO CPP NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. I - Permanece plenamente eficaz o art. 24 da Lei n. 8.457, de 8 de setembro de 1992, que preconiza a constituição trimestral do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar crimes militares perante a Primeira Instância da Justiça Militar da União, considerando que, até o presente momento, essa disposição legal não foi declarada inconstitucional, seja por meio do controle concentrado, no âmbito do Pretório Excelso, seja por meio do controle difuso de constitucionalidade, no âmbito desta justiça castrense. II – O princípio da especialidade inerente à Justiça Militar da União torna inviável a aplicação do § 2º do art. 399 do CPP, que preconiza o princípio da identidade física do juiz, não havendo possibilidade jurídica de se promover a mescla dos subsistemas processuais penais comum e militar. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC: 793520137000000 – RJ – 0000079-35.2013.7.00.0000, Relator: José Coelho Ferreira, Julgamento: 08/05/2013. Publicação: 16/05/2013. DJE). O Código de Processo Penal Militar é legislação especial. O princípio da especialidade inerente à Justiça Militar inviabiliza a aplicação do previsto no mencionado artigo, não sendo possível promover a mescla dos subsistemas processuais penais comum e militar, não havendo, portanto, razões para o acolhimento desta preliminar. No mérito, verifico que, no dia 1º/11/2015, foi realizado um jogo entre as equipes do Clube Atlético Mineiro e o Corinthians, no Estádio Independência. Na tarde daquele dia, foi observada a presença em Belo Horizonte de aproximadamente 18 ônibus oriundos de São Paulo. A PMMG fazia a escolta destes coletivos com a tropa da ROTAM, enquanto o Batalhão de Choque fazia a escolta da torcida do Atlético. No cruzamento da Rua Pitangui com a Rua Nancy de Vasconcelos, já nas proximidades do estádio, apesar de a torcida do Corinthians receber ordem para permanecer dentro dos ônibus, vários torcedores saíram de dentro dos coletivos e travou-se uma guerra entre as duas torcidas. A Polícia Militar, que deveria garantir os deslocamentos, ficou exatamente no meio da turba descontrolada, ocasião em que os militares foram severamente hostilizados tanto pelos torcedores do Atlético como pelos torcedores do Corinthians, situação que gerou um estado de tensão máximo. Atuavam neste dia militares da ROTAM e do Batalhão de Choque, Cadetes da Academia da Polícia Militar e militares do 16º BPM e do Esquadrão de Cavalaria Montada. O apelante, que atuava nas proximidades de uma banca de jornal, se deparou com um homem ferido e com fratura exposta, caído ao solo, contudo não tinha condições de socorrê-lo sozinho. Buscou abrigo nesta banca e determinou que a vítima Tiago Batista Abrão, que se encontrava parada, saísse do local, pois a Cavalaria da PM já se aproximava para dispersar as torcidas que brigavam entre si. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao analisar as filmagens das câmeras do Sistema Olho Vivo, conforme a descrição da vítima, percebe-se que, em diversos momentos, indivíduos arremessavam garrafas e objetos contra os policiais militares. O acusado, que estava acuado atrás da banca de jornal, com a aproximação dos torcedores, não viu outra alternativa a não ser determinar que Tiago Batista Abrão deixasse o local. Nesta tentativa, chegou a apontar espingarda calibre 12 na sua direção, mas, por uma virada brusca da câmera, não foi possível visualizar se foi realizado algum disparo nas costas de Tiago. Importante destacar que, naquele evento de cenas fortes de selvageria e violência, foram realizados 72 (setenta e dois) disparos de munições com elastômero pela tropa da ROTAM, conforme relatório de munições deflagradas, de fls. 128/130 dos autos, ou seja, não foi apenas o apelante que efetuou disparos de bala de borracha para dispersar a turba. Na fase inquisitorial, a vítima mencionou que o militar que a teria abordado e desferido o tiro com elastômero estaria usando “capacete branco com proteção de vidro, além de botas até a altura do joelho”. O uniforme utilizado pelos militares da ROTAM era boina e coturno até a metade da canela. Em outra vertente, a alegação da vítima de que o policial que a abordou e a agrediu desceu de um VW Gol demonstra mais um grande equívoco já que o Batalhão ROTAM só trabalha com viaturas Mitsubishi Pajero, de cor cinza. É fato que o apelante abordou a vítima no dia dos fatos e, talvez, por isso, tenha sido reconhecido em fotos. Contudo, como Tiago Batista Abrão pode afirmar que foi o recorrente o autor do tiro de elastômero em suas costas, se nada viu? Ademais, a única câmera que poderia documentar este ato foi direcionada para outro lado, não permitindo a visualização do crime. O depoimento do 1º Ten PM Luis Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Comandante da Guarnição ROTAM no dia dos fatos, corrobora a versão apresentada pelo apelante, de que realmente houve a realização de disparos de balas de borracha para a contenção da turba que se apresentava violenta e disposta a destruir tudo que encontrasse pela frente, colocando em risco a própria vida dos militares que atuavam naquele evento. A ordem partiu do próprio oficial, liberando a sua tropa para o uso das espingardas calibre 12, com elastômero. O Tenente enalteceu a atuação do Cb PM Reinaldo Campolina dos Santos, que no dia era seu patrulheiro da ROTAM Comando, por ter um perfil profissional irretocável. Possui todos os cursos operacionais de polícia, tem o curso de operações especiais, o curso de procedimentos da ROTAM, o curso tático móvel, o curso de instrutor de instrumento de menor potencial ofensivo multiplicador, além de ser instrutor na Academia da Polícia Militar, estando no conceito A-50, o que demonstra o seu alto grau de preparo e profissionalismo, bem como de capacitação técnica. Como se percebe, as versões são contraditórias e há inconsistências nos depoimentos da vítima. É possível ver nas imagens geradas que diversas garrafas e objetos foram lançados na direção dos policiais militares, com o intuito de diminuir a força de resposta dos profissionais de segurança. Contudo, as imagens geradas não apontaram o responsável pela autoria do disparo que atingiu Tiago Batista Abrão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Para firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. Estamos diante de um teatro de operações de extrema violência, com ausência de provas concretas de participação e responsabilidade do apelante. Presumir uma conduta criminosa sem a certeza de sua realização constitui violação ao princípio da presunção de inocência. Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual peço vênia ao eminente juiz relator para divergir do seu entendimento. Dessa forma, rejeito a preliminar de desobediência ao princípio da identidade física do juiz – nulidade da sentença – art. 500, inciso I, do CPPM – ofensa ao princípio do devido processo legal, suscitada nas razões de apelação. No mérito, acolho os argumentos da defesa da insuficiência probatória para alicerçar o édito condenatório, tendo em vista que a versão da própria vítima é inconsistente e recheada de dúvidas. Assim, a absolvição do apelante deve se basear nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM (insuficiência de provas). Nesses termos, dou provimento ao recurso. A douta e culta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, Doutora Elba Rondino, em seu parecer de fls. 524/526, assim se manifestou: (...) Trata-se de recurso próprio, ou seja, embargos infringentes contra decisão, não unânime, desfavorável ao réu; interposto por advogado nomeado às fls. 282, parte legítima e interessada. Contudo, está intempestivo. Isso porque, de acordo com o artigo 540 do CPPM, o prazo para a interposição de embargos infringentes é de cinco (05) dias a partir da data da intimação do acórdão. No caso concreto, a decisão embargada foi publicada em 07/08/2020 (fls. 509v) e os embargos protocolados em 21/09/2020, conforme etiqueta adesiva aposta na parte inferior esquerda da fl. 510. Tendo o dia 07/08/2020 sido uma sexta-feira, o prazo para a interposição do recurso finalizou em 14/08/2020 (sexta-feira), não restando, desta forma, qualquer dúvida acerca de sua extemporaneidade. Assim, em virtude da intempestividade, preliminarmente, os embargos infringentes não devem ser conhecidos. Se, todavia, ultrapassada a preliminar, seguem breves comentários acerca do mérito. Pretende o embargante a reforma da decisão para que seja adotado o posicionamento exposto no voto minoritário proferido pelo Revisor, que não reconheceu a existência de prova da autoria do crime de lesão grave. Entretanto, não há dúvidas de que o entendimento esboçado nos votos vencedores conferiu a melhor interpretação à prova coligida aos autos, pois, após ter o Relator procedido às minuciosa e atenta descrição dos fatos, obteve êxito em demonstrar que o delito em análise foi, sim, praticado pelo embargante, havendo, inclusive, uma filmagem, captada pelo sistema de monitoramento “Olho Vivo”, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 exato momento que precedeu a consumação do crime, na qual é possível visualizar com clareza a cena em que o réu desfere alguns chutes e aponta uma espingarda na direção da vítima (fls. 162). Com efeito, seria ingênuo acreditar na tese da negativa de autoria defendida pelo embargante, já que, muito embora a câmera de monitoramento haja estranhamente mudado de direção no exato momento do disparo, as agressões anteriormente perpetradas pelo acusado contra a vítima foram registradas, o que se coaduna com os demais elementos de prova produzidos nos autos. Além disto, no que tange às pequenas incongruências verificadas nas declarações do ofendido a respeito da vestimenta utilizada pelo ora embargante, fato é que, vivenciando situação de inquestionável temor, mostra-se totalmente compreensível que a vítima não tenha se atentado a tais detalhes, até porque naquela ocasião ela acabara de ser alvejada por disparo de munição de elastômero, o que, por si só, justifica eventuais confusões acerca de minúcias tão específicas. Sendo assim, ao contrário do que sustenta a defesa com base no voto vencido, inexiste qualquer dúvida a respeito da autoria do delito capaz de afastar a responsabilidade do réu. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância por ocasião das contrarrazões de apelação, esta Procuradoria de Justiça ratifica toda a argumentação por ele lançada às fls. 483/489, com fundamente no artigo 17., §3º, da Recomendação CNMP n.º 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a decisão confirmatória da condenação deve ser mantida, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelos não conhecimento e improvimento dos embargos infringentes de fls. 510/522, com a integral manutenção do v. acórdão de fls. 502/509, proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR De início, quanto à preliminar de intempestividade, cumpre esclarecer que os prazos processuais dos processos físicos foram retomados em 28 de setembro de 2020, sem qualquer tipo de escalonamento (Resolução Conjunta n. 44 de 24 de setembro de 2020, publicada no DJMe em 27/09/2020), por tal razão, em juízo monocrático de admissibilidade, recebi o presente recurso por ser próprio e tempestivo. Quanto ao mérito, verifica-se dos autos que os presentes embargos infringentes foram interpostos pelo Cabo PM Reinaldo Campolina dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Santos, para a prevalência do voto vencido, proferido pelo eminente Desembargador doutor Rúbio Paulino Coelho, que absolvia o militar por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. Em apreciação destes embargos, com o devido respeito ao voto da lavra do então revisor do apelo, entendo que estes não merecem ser providos. Mantenho o posicionamento adotado pela maioria da colenda Primeira Câmara porquanto o conjunto probatório se mostra harmônico, sendo a materialidade do delito de lesão corporal consistente no Auto de Corpo de Delito (fls. 27/28) e nos exames complementares (fls. 252/253), e a autoria delitiva determinada a partir das declarações do ofendido Tiago Batista Abrão conjugadas com a dinâmica dos fatos extraída do sistema de monitoramento “Olho Vivo” e do auto de reconhecimento fotográfico (fls. 65/70) e quando ouvido na sede da Justiça Militar, perante o Juízo. No exame de corpo de delito, realizado em 23 de novembro de 2015, consta que, em razão da lesão sofrida, a vítima Tiago Batista Abrão ficou incapacitada para realizar ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (fls. 27/28). No meu modesto entendimento, a negativa de autoria do apelante não é capaz de desqualificar todo o conjunto probatório. Conforme ressaltou o relator do acórdão ora embargado, o ofendido Tiago Batista Abrão, nas três oportunidades em que foi ouvido na fase extrajudicial, relatou que estava indo para o Estádio Independência, assistir a uma partida de futebol, quando se deparou com o batalhão de choque da Polícia Militar (fls. 7, 14/15 e 62/63). Disse que, em meio ao tumulto, um policial militar apontou a arma de fogo para a sua cabeça, o chamou de vagabundo e determinou que saísse do local. O ofendido tentou explicar que apenas gostaria de atravessar a rua para ir assistir ao jogo, mas, como o policial militar continuou determinando, de forma mais incisiva, que se retirasse, decidiu acatar as ordens e sair do local. Contudo, asseverou que, quando estava saindo, o referido policial militar efetuou um disparo com munição de elastômero em suas costas, acertando um pouco acima da sua nádega esquerda. A vítima, ainda, descreveu as características físicas e a vestimenta utilizada pelo policial militar que o atingiu e afirmou que poderia reconhecê-lo, pois tinha visto o seu rosto. O depoimento foi ratificado em juízo, conforme se vê na mídia anexa à capa. Houve o reconhecimento do policial ainda em fase investigativa, quando foram apresentadas ao embargante várias fotografias de policiais militares com características semelhantes àquelas descritas pelo ofendido, que apontou corretamente o embargante dentre vários (fls. 165/170). Destaco, ainda, a prova da filmagem feita pelo “Olho Vivo”, que demonstra a inexistência de causa justa e legítima para os disparos da arma de elastômero, deixando claro que o disparo não foi dentro de um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 contexto de turba. Nesse aspecto, merece atenção o destacado pela Meritíssima Juíza, in verbis: À alusão à visão pela tela não é mera coincidência, porque a filmagem feita pelo Olho Vivo demonstra que os disparos efetuados não foram escudados em causa legal ou legítima. Na gravação, pode-se ver um policial militar efetuando disparos de elastômero – de forma injustificada, porque não há nenhuma razão crível e permissiva de sua atuação, em direção ao ofendido, provocando-lhe a lesão corporal descrita no exame de corpo de delito de fls. 23/24 e no exame de corpo de delito complementar de fls. 252/253. Unicamente pelo exame de corpo de delito complementar não se pôde afirmar a incapacidade do ofendido para desempenhar as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, in verbis: “pela apreciação dos dois documentos médicos apresentados, sem elementos”. No entanto, o ofendido esteve – por suas declarações – sujeito a uma via crucis hospitalar, dificultando a prática de suas atividades quotidianas e rotineiras, verdadeiro coração pulsante da qualificadora. (...) O confronto entre a versão do ofendido e a versão apresentada pelo acusado – mostram a fragilidade da versão do acusado, cujo fundamento para efetuar disparos teria sido vários integrantes da turba arremessando objetos contra os policiais militares, havendo a necessidade de disparo à pequena distância. Na história coletiva da atuação policial militar, a versão apresentada poderia ser verdadeira e até crível. Na história individual do crime não. E o ofendido tem a seu favor não somente a narrativa consistente, mas a própria filmagem, que também é um texto. Narrativa e texto o apoiam – e não são má companhia. E este apoio, dado pelas imagens, palavras escritas no zoom da pós-modernidade, permitem ver o momento em que o policial militar desfere um chute, e aponta a espingarda CBC calibre 12 em direção às costas do ofendido, instante em que ocorre o disparo. Nada mais precisa ser dito. Adiro aos fundamentos do relator do acórdão da apelação criminal para afastar a alegação de ser incoerente a versão do ofendido, baseada nos possíveis equívocos quanto à vestimenta do militar, porque, de fato, no tumulto vivenciado pela vítima no dia dos fatos, poderia confundir alguns detalhes do fardamento utilizado pelo apelante. O tumulto foi vividamente descrito pelo civil Leonardo Bruno Rezende Silva em juízo, cujo depoimento destacou que os policiais tentavam impedir que atleticanos confrontassem com os corintianos que estavam em ônibus parado em avenida próxima ao estádio do Independência (fl. 287). Reitera-se que o ofendido foi firme no reconhecimento do embargante como autor do disparo, tanto em juízo quanto em fase administrativa. A punição do militar pela prática da lesão corporal, em ação preterdolosa1 - haja vista que a lesão se deu por culpa “stricto sensu” –, 1Lesão leve Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 se encontra adequada e proporcional, não havendo como reparar o decidido pela maioria da colenda Primeira Câmara. Por todo o acima exposto, nego provimento aos embargos infringentes. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Eminentes Desembargadores, em relação à preliminar de intempestividade recursal arguida pela eminente Procuradora de Justiça, quero consignar os fundamentos que trago a seguir. Nos termos da manifestação ministerial, a publicação do acórdão da apelação ocorreu em 07/08/2020, e o prazo para o recurso (05 dias) se esgotaria em 14/08/2020. Assim, tendo o recurso sido levado a protocolo em 21/09/2020, restaria configurada a intempestividade, acarretando o não conhecimento dos embargos infringentes. Pois bem. Como bem decidido pelo eminente Desembargador Relator, a preliminar em estudo não merece prosperar. É fato que a publicação do acórdão da apelação realmente ocorreu em 07/08/2020 e que o protocolo do recurso ocorreu apenas em 21/09/2020. No entanto, o processo em referência encontra-se em meio físico, razão pela qual pendia a suspensão dos prazos em virtude da pandemia do COVID-19. De acordo com a Portaria Conjunta n. 44, de 24 de setembro de 2020, do Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e do Corregedor da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em especial o seu art. 4º, demonstram que os prazos dos processos judiciais que tramitam em meio físico, no primeiro e segundo graus de jurisdição, foram retomados a partir do dia 28/09/2020, ou seja, após o protocolo levado a efeito pelo embargante. Dessa forma, acompanho o culto e honrado Desembargador Relator, para também rejeitar a preliminar de intempestividade. No mérito, ultrapassada a preliminar, acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador Relator para, igualmente, negar provimento aos embargos infringentes. É como voto. Lesão grave § 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias: Pena - reclusão, até cinco anos. § 2º Se se produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou deformidade duradoura: Pena - reclusão, de dois a oito anos. Lesões qualificadas pelo resultado § 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem causados culposamente, a pena será de detenção, de um a quatro anos; se da lesão resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão, até oito anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DES. JAMES FERREIRA SANTOS Dou provimento aos Embargos Infringentes, acompanhando o voto do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Nego provimento aos Embargos Infringentes, acompanhando o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Dou provimento aos Embargos Infringentes e ratifico integralmente meu voto lançado na apelação criminal, cujo teor consta deste relatório. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Nego provimento aos Embargos Infringentes, acompanhando o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2020. Des. Jadir Silva Relator